Tribunal: TJSP
Processo: 0102202-41.2010.8.26.0346
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082855

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0102202-41.2010.8.26.0346/50000, da Comarca de
Martinópolis, em que são embargantes ATALLA NAUFAL (ESPÓLIO),
LUCIANA
RODRIGUES
NAUFAL
MAUZ
(HERDEIRO),
PATRICIA
RODRIGUES NAUFAL SPIR (HERDEIRO), RENATO RODRIGUES NAUFAL
(HERDEIRO) e MARLENE RODRIGUES NAUFAL (HERDEIRO), são
embargados ROSE MARY CÂMARA CORDEIRO, GEORGE FABRICIO
CAMARA CORDEIRO, JEAN MARCOS CAMARA CORDEIRO e ADAO LUZ
CORDEIRO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), JOSÉ AUGUSTO GENOFRE
MARTINS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Embargos de Declaração Cível no 0102202-41.2010.8.26.0346/50000
Voto no 30.337
Embargos de Declaração no 0102202-41.2010.8.26.0346/50000
Comarca:
Martinópolis - 1a Vara Judicial
Juiz(a) :
Vandickson Soares Emidio
Embargantes:
MARLENE RODRIGUES NAUFAL, LUCIANA RODRIGUES
NAUFAL MAUZ, PATRÍCIA RODRIGUES NAUF AL SPIR e
RENATO RODRIGUES NAUFAL (sucessores do autor ATALA
NAUFAL) - apelantes
Embargados:
ESPÓLIO DE ADÃO DA LUZ CORDEIRO, ROSE MARY
CÂMARA
CORDEIRO,
JEAN
MARCOS
CÂMARA
CORDEIRO e GEORGE FABRÍCIO CÂMARA CORDEIRO
(réus-apelados).
Voto no 30.337
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS. Sem a demonstração da
ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022
do CPC, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
ATALA NAUFAL ajuizou ação de
arbitramento de honorários advocatícios em face de ESPÓLIO DE ADÃO
DA LUZ CORDEIRO, ROSE MARY CÂMARA CORDEIRO, JEAN
MARCOS CÂMARA CORDEIRO e GEORGE FABRÍCIO CÂMARA
CORDEIRO.
Foi noticiado o óbito do autor (fls. 505),
sendo habilitados a viúva meeira MARLENE RODRIGUES NAUFAL e os
herdeiros
LUCIANA
RODRIGUES
NAUFAL
MAUZ,
PATRÍCIA
RODRIGUES NAUFAL SPIR e RENATO RODRIGUES NAUFAL,
determinando-se a retificação do polo ativo (fls. 524/525 e 550).
O douto Juiz de primeiro grau, por r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Embargos de Declaração Cível no 0102202-41.2010.8.26.0346/50000
Voto no 30.337
sentença de fls. 663/665, cujo relatório adoto, integrada por embargos de
declaração as fls. 676, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado na ação, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 10.634,23 (dez mil,
seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos), acrescidos de
correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Eg. Tribunal de
Justiça de São Paulo e de juros de mora de 1% a.m., a partir de
maio/2017 (data do laudo pericial). Em razão da sucumbência, condeno os
requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art.
85, § 2o, do CPC. Declaro a natureza alimentar dos honorários arbitrados
em condenação, em observância ao artigo 85, § 14, do CPC. Transitada
em julgado, nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se os autos,
com as cautelas de praxe e anotações necessárias no sistema
informatizado. P.R.I.”.
Inconformados, apelaram os autores
com pedido de sua reforma parcial objetivando a majoração do valor do
arbitramento dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleitearam a
incidência da correção monetária e juros moratórios desde o ajuizamento
do inventário ou da juntada da procuração naqueles autos (fls. 683/697). A
parte contrária apresentou contrarrazões pugnou pelo improvimento do
apelo (fls. 706/712).
Por acórdão, em votação unânime, esta
Câmara negou provimento ao apelo dos autores, com determinação
aplicada, de ofício, para incidência da correção monetária e dos juros
moratórios desde a data do arbitramento na sentença e da citação,
respectivamente. Ademais, em razão da sucumbência dos autores no
recurso interposto, fixou os honorários advocatícios recursais em prol dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Embargos de Declaração Cível no 0102202-41.2010.8.26.0346/50000
Voto no 30.337
advogados dos réus em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, com fundamento no art. 85, § 1o, do CPC/2015 (fls. 731/744).
Agora, os apelantes opuseram embargos de declaração alegando que houve erro material
consubstanciado na fixação de honorários sucumbenciais em prol da parte
apelada no Acórdão. Dizem que se não foram fixados honorários em favor
dos apelados na instância de origem, não há como serem fixados na fase
recursal, pois o art. 85, §11, do CPC/2015 trata da majoração de
honorários e “só é possível majorar algo que já existe”. Desse modo,
houve “reformatio in pejus”, pois a parte contrária não apresentou recurso
e a Turma Julgadora não poderia sanar oficiosamente omissão da
sentença (fls. 747/755).
É o relatório.
Improcede
o
pleito
declaratório
deduzido pelos apelantes, pois não se vislumbra qualquer vício previsto no
art. 1.022 do CPC para colmatar o julgamento realizado pela Câmara no
exame do recurso.
Querem, a rigor, rediscutir a justiça do
Acórdão, com o argumento de que, se não acolhida sua pretensão,
estariam violados os dispositivos citados.
Todavia, a solução lhes é contrária.
Com efeito, não há falar em erro
material, uma vez que a Turma Julgadora não alterou a sentença no que
diz respeito à verba sucumbencial, tampouco fez referência à majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Embargos de Declaração Cível no 0102202-41.2010.8.26.0346/50000
Voto no 30.337
prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, conforme se extrai da ementa do
Acórdão:
“SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
EM
RAZÃO
DA
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 1o DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015
(CPC/2015). INCIDÊNCIA NO CASO. OBSERVAÇÃO
FEITA. Tratando-se de recurso interposto de sentença
publicada na vigência do CPC/2015, de rigor
reconhecer a incidência de seu art. 85, § 1o, que
determina serem devidos honorários advocatícios nos
recursos interpostos” (fls. 732).
Ora, são cristalinas a fundamentação e
dispositivo do Acórdão no sentido de que em razão da sucumbência dos
autores-apelantes no recurso interposto, era necessária a fixação de
honorários recursais em prol dos advogados dos réus-apelados, por força
do art. 85, §1o, do CPC, aplicável ao caso. Não se pode olvidar que houve
apresentação de contrarrazões.
Portanto,
a
fixação
de
honorários
recursais independe de pedido da parte ou fixação anterior, uma vez que
se trata de imperativo legal. Daí porque não há se falar em “reformatio in
pejus”.
Segue-se que, respeitados os julgados
deste E. Tribunal de Justiça citados pelos embargantes, vale anotar que
não têm efeito vinculante.
Além disso, não se aplica ao caso o
item 5 da ementa de julgamento do EREsp 1539725/DF parcialmente
transcrita pelos embargantes (fls. 750/751), na medida em que diz respeito
a majoração dos honorários advocatícios.
O presente caso se amolda ao item 8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Embargos de Declaração Cível no 0102202-41.2010.8.26.0346/50000
Voto no 30.337
(verba honorária recursal) da ementa do referido julgamento proferido pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), valendo transcrever integralmente a
ementa para não restarem dúvidas, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
FALTA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de divergência não podem ser
admitidos quando inexistente semelhança fático-
processual entre os arestos confrontados.
2.
No
caso,
a
TERCEIRA
TURMA
apreciou
controvérsia sobre a prescrição envolvendo violação
extracontratual de direitos autorais.
O paradigma (REsp n. 1.211.949/MG), no entanto,
enfrentou questão relativa ao prazo prescricional para
execução de multa cominatória, por descumprimento
de decisão judicial que proibia o réu de executar obra
musical. Constata-se assim a diferença fático-
processual entre os julgados confrontados.
3. A jurisprudência de ambas as turmas que
compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no
mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o
qual é de 3 (três) anos, quando se discute ilícito
extracontratual, o prazo de prescrição relativo à
pretensão decorrente de afronta a direito autoral.
Precedentes.
4. As exigências relativas à demonstração da
divergência jurisprudencial não foram modificadas
pelo CPC/2015, nos termos do seu art. 1.043, § 4o.
5. É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração
apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe
provimento, teve imposta contra si a majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Embargos de Declaração Cível no 0102202-41.2010.8.26.0346/50000
Voto no 30.337
prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de embargos de divergência
em recurso especial tem início novo grau recursal,
sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão
publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos
honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art.
85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se
o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes
provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas,
por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em
decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer ou desprover o respectivo agravo
interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de
matéria de ordem pública, que independe de
provocação
da
parte,
não
se
verificando
reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais
promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015
não poderá resultar extrapolação dos limites previstos
nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional
do advogado para a majoração dos honorários na
instância recursal, que será considerado, no entanto,
para quantificação de tal verba.
11. Agravo interno a que se nega provimento.
Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada
omissão na decisão ora agravada.
(AgInt
nos
EREsp
1539725/DF,
Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) destaques
meus.
Bem por isso, cabe à Turma Julgadora
arbitrar honorários recursais “ex officio, por se tratar de matéria de ordem
pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in
pejus”.
Em verdade, a parte apelante, nos
presentes embargos, busca rediscussão da justiça da decisão proferida
pela Turma Julgadora, sob o pretexto de erro material (inexistente), o que
não é permitido aqui. Nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro
material há para demandar colmatação, como também os dispositivos
legais e constitucionais não deixaram de ser considerados no julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Embargos de Declaração Cível no 0102202-41.2010.8.26.0346/50000
Voto no 30.337
cujo resultado consubstancia a interpretação que melhor se adequa ao
caso.
Finalmente,
desnecessário
o
prequestionamento, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC, temas a
serem enfrentados pelo tribunal superior, caso interposto recurso pelo
embargante.
Portanto, voto pelo improvimento dos
embargos de declaração opostos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator